Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740831-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA ELIANA FERNANDES RECORRIDO: ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Na manifestação de ID 61396264, a Curadoria Especial, atuando por FRANCISCA ELIANA FERNANDES, requer seu descadastramento dos autos diante da habilitação de patrono juntado no ID 60971792. Indefiro o requerimento formulado, porquanto a referida procuração não foi outorgada por FRANCISCA ELIANA FERNANDES (ID 60971795). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 61246541. Após, não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010